Tribunal: STF
Processo: AI 83669
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENAI - CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL (DECRETO-LEI N. 4.048/42) - ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E
COMERCIAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SUA INVIABILIDADE, QUER PELO NÃO
PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO FEDERAL, SEJA PELA INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO DISPOSITIVO LEGAL RESTANTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.